Tribunal: STF
Processo: RMS 36450
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados para se obter a apreciação da pretensão recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF e enunciado nº 287 da Súmula do STF). Precedentes.



    2. Caracterizado descumprimento de dever recursal.



    3. Agravo regimental não conhecido.